Tribunal: TJES
Processo: 5000524-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: JULIANA PANDOLFI DO NASCIMENTO MIRANDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização.

II.
Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.

III
. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos.

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. nº 4131380) em razão da
DECISÃO
(Id. nº 4131382) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada por
JULIANA PANDOLFI DO NASCIMENTO MIRANDA,
representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de e
RAQUEL PANDOLFI DO NASCIMENTO MIRANDA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
cujo
decisum
, deferiu a antecipação da tutela para determinar que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
proceda a internação compulsória da paciente indicada na inicial, em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese:
(I)
a ausência de Laudo Médico Circunstanciado, exigido na forma das Leis Federais nº 10.216/2001 e nº
13.840/19
;
(II)
inexistência, nos autos, de submissão da Paciente à exame presencial perante o Profissional Médico que forneceu o Laudo, sendo este confeccionado a partir das informações prestadas por terceira pessoa, autora da demanda.

Diante de tais fundamentos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, sobrestando os efeitos da Decisão combatida, e, ao final, pelo provimento integral da pretensão recursal.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, foi exarada Decisão (Id. nº 4813438) deferindo o efeito suspensivo, com fulcro nos seguintes fundamentos, os quais referenciam como forma de integrar o presente Voto,
in verbis
:

“(...)

DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Ao que se extrai das peças que compõem este Instrumento, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO propôs demanda originária objetivando a concessão de tutela de urgência, no sentido de compelir o Recorrente e o Recorrido MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE a promover a imediata internação compulsória de RAQUEL PANDOLFI DO NASCIMENTO MIRANDA, face ao seu quadro de seu alegado saúde e comportamento social, sob indicação médica.

Ao propor a internação compulsória do Paciente, a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL narrou que:
(I)
“
faz uso descontrolado de bebidas alcoólicas e drogas
”;
(II)
“
é depressiva e, hodiernamente, está apresentando mudanças em seu comportamento, tais como agressividade intensa, insônia e pensamentos suicidas, colocando em risco a própria vida e a de terceiros, por esse motivo, o médico psiquiatra ANDRÉ SUETH ASSUNÇÃO - CRM 15.370, solicitou internação involuntária de RAQUEL em uma clínica de reabilitação, conforme anexo “Laudo Médico Raquel
”;
(III)
“o atual quadro clínico de RAQUEL não permite à REQUERENTE tempo de espera, uma vez que a primeira REQUERIDA se encontra agressiva, depressiva, faz uso constante de bebidas alcoólicas e de entorpecentes”.

Neste passo, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem deferir o pleito liminar, sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos necessários à determinação de internação compulsória, senão vejamos:

“No caso em exame, entendo que a prescrição feita pelo médico psiquiatra é suficiente para comprovar a situação degradante da ré, o que confere a probabilidade do direito da autora, na medida em que a Lei n. 10.216 de 2001 deixa claro que o tratamento médico psiquiátrico é assistencial, ou seja, direcionado a todos, independentemente de sua condição econômica. Tem-se assim que cabe à parte que pugna pelo direito apenas comprovar a necessidade de submissão do paciente ao tratamento, o que, como dito, no caso, a princípio, está devidamente comprovado.

Deste modo,
CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Estado do Espírito Santo que disponibilize vaga para a internação de Raquel Pandolfi do Nascimento Miranda em clínica/hospital para tratamento de dependentes químicos, de acordo com o laudo médico anexado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando resguardado o critério médico do estabelecimento para efeito de ingresso do autor na instituição.

Fixo multa de R$100,00 por dia para o caso de descumprimento. (...)
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustentar a ausência dos requisitos necessários à internação compulsória, sobretudo em virtude das exigências preconizadas nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 4
o

A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
”

“
Art. 6
o

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante

laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
”

Com efeito, é cediço que o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que, a rigor, compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos previstos no artigo 6º, da Constituição Federal, bem como, o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão disposto no artigo 196, da Carta Magna, compreendidos aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, senão vejamos:

“
Artigo 6
o
.
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“
Artigo 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse viés, a remansosa jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, bem como,

deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, perfilha no sentido de que caberá ao Estado o custeio de tratamento de saúde, incluindo a reabilitação de dependentes químicos, constituindo, ainda, responsabilidade solidária de todos os Entes Federativos,
verbis:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos
.

2. Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios
(tema 793).

3.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF;
RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015; Pág. 44)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPENDENTE QUÍMICO PORTADOR DE HANSENÍASE. PEDIDO PESSOAL DE INTERNAÇÃO. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PREVENÇÃO DE MAL MAIOR. DECISÃO MANTIDA.

1 -
Cabe ao Poder Público as medidas concernentes ao direito à saúde. Tais medidas devem incluir, obviamente, os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão
.

2 -
Ademais,
“
Não há que se falar em burla a fila do SUS tendo em vista que o direito a saúde é constitucionalmente garantido a todos. Na medida que o usuário de drogas se aprofunda e se entrega ao vício, chega-se ao ponto de não mais responder por si e, a partir deste momento, passa a oferecer riscos não só a sua vida mas riscos a toda a sociedade
.” (TJES - AI 24139009344). (...)

4 - Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES,
Agravo de Instrumento, 40139000042, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2013, Data da Publicação no Diário: 31/10/2013)

A partir dessas considerações, passo a analisar as alegações do Recorrente quanto a ausência de Laudo Médico Circunstanciado, inexistência de exame presencial e laudo confeccionado a partir de informações de terceiro.

Nesse sentido, convém mencionar a regra trazida pelo artigo 4º e 6º da Lei 10.216/2001, a respeito da temática tratada nestes autos,
verbis
:

“
Art. 4
o

A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

“
Art. 6
o

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

No tocante ao caso em tela, convém mencionar também a regra inserta no
artigo 23, § 5º, da Lei n. 13.840/19,
que dispõe acerca da necessidade de percuciente avaliação por médico responsável sobre o tipo de adicção, o padrão de uso do entorpecente, e a possibilidade de utilização de tratamento por alternativas terapêuticas outras que não a internação,
in litteris
:

“Art. 23- A:

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.”

In casu,
o
Laudo Médico
anexado aos autos não preenche os requisitos legais para ser que o caracterize como Laudo Circunstanciado, porquanto não contém as informações obrigatórias referentes à insuficiência dos recursos extra-hospitalares, bem como não indica os motivos pelos quais conduziram a conclusão pela internação, não descreve detalhadamente o estado clínico da paciente, notadamente por ser a internação compulsória uma medida excepcional.

No que tange à alegação de ausência falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da elaboração do Laudo, é possível notar que o Laudo foi realizado à míngua de qualquer contato pessoal com a paciente, posto que a sua genitora é que descreveu e pormenorizou as informações declinadas pelo profissional médico no Laudo emitido.

Ademais, não pode-se afirmar a veracidade das informações somente com base nas informações de terceiros, visto que não atesta a realidade do estado clínico da paciente.

Deste modo, tem-se, ao menos a princípio, que não se encontram satisfeitos os requisitos legais para os fins de deferimento da medida na origem.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos para formalizarem Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível para emissão de Parecer acerca do mérito recursal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Por não vislumbrar a presença de qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento anteriormente externado, nesta oportunidade, entendo também por manter inalterada a Decisão Recorrida.

Consoante destacado, inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória que o caracterize como Laudo Circunstanciado, notadamente quando não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos.

Não é outra, a propósito, a orientação da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1.
Embora a parte autora narre na petição inicial a patologia, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

2.
A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

3.
O laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

4.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018508, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)